Tribunal: TJES
Processo: 5016827-31.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5016827-31.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ALTAMIR BARBOSA ALCANTARA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Embargos de Declaração em Revisão Criminal. Dosimetria da pena. Alegação de omissão. Inexistência. Rediscussão do mérito. Impossibilidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente revisão criminal, mantendo a condenação do embargante pelo crime do art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, com pena fixada em 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de dias-multa e perda do cargo público. O embargante sustenta omissão quanto à fundamentação da exasperação da pena-base.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à fundamentação da dosimetria da pena, especialmente no tocante (i) à valoração negativa de circunstância judicial única; e (ii) à proporcionalidade do aumento da pena-base.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se à integração do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado apreciou expressamente a dosimetria da pena, fundamentando a exasperação da pena-base em elementos concretos dos autos, notadamente o uso indevido da função pública para favorecer organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.

5. A prova produzida, incluindo interceptações telefônicas e depoimentos testemunhais, evidencia a elevada reprovabilidade da conduta, justificando a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

6. A jurisprudência não impõe critérios matemáticos rígidos para fixação da pena-base, cabendo ao julgador, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, estabelecer quantum proporcional às peculiaridades do caso concreto.

7. Inexistindo omissão, mas mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, não há fundamento para acolhimento dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados. Tese: Não configuram omissão os embargos que visam rediscutir a dosimetria da pena devidamente fundamentada com base em elementos concretos dos autos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5016827-31.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ALTAMIR BARBOSA ALCANTARA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO - ES16203, LAURO COIMBRA MARTINS - ES10132

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Altamir Barbosa Alcântara,
em face do acórdão que, à unanimidade, julgou improcedente a revisão criminal, mantendo íntegra a condenação do embargante, pela prática do crime previsto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, com imposição de pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de dias-multa e perda do cargo público.

Os embargos de declaração constituem instrumento de integração do julgado, vocacionado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando, como regra, à rediscussão do mérito da decisão embargada.

No caso em exame, sustenta o embargante a existência de omissão quanto à dosimetria da pena, ao argumento de que a exasperação da pena-base, fixada em 4 anos e 6 meses de reclusão, teria ocorrido de forma desproporcional, porquanto fundada na negativação de apenas uma circunstância judicial, sem observância dos critérios fracionários usualmente adotados pela jurisprudência.

A irresignação, todavia, não procede.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a matéria relativa à dosimetria, consignando, com clareza, que a elevação da pena-base decorreu de circunstâncias concretas extraídas dos autos, notadamente o uso da função pública como instrumento para facilitar a atuação de organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, bem como a relevância da conduta desempenhada no contexto delitivo.

Com efeito, restou assentado no voto condutor que o embargante, no exercício de atribuições como policial civil, atuou deliberadamente para frustrar a regular atividade persecutória estatal, retardando a colheita de depoimentos com o propósito de favorecer investigados. Tal circunstância não se revela neutra, mas, ao contrário, traduz acentuado grau de reprovabilidade da conduta.

A prova dos autos, conforme já delineado no acórdão, é firme e convergente nesse sentido.

Destaca-se, inicialmente, o teor das interceptações telefônicas, nas quais se evidencia a confiança depositada pelos investigados na atuação do embargante.

Em diálogo interceptado, consignou-se que
“não se preocupe, quem está de plantão é Altamir (...) seu advogado aí é Altamir, conversa com Altamir”,
revelando inequívoca percepção de que o agente público atuaria em benefício do grupo criminoso.

Não bastasse, houve contato direto da investigada com o próprio embargante, ocasião em que lhe foi solicitado que “não ouvisse ninguém” e que aguardasse “a saída do GAO do DPJ” para somente então proceder à colheita dos depoimentos, orientação que, segundo reconhecido pelas instâncias ordinárias, foi efetivamente acatada.

A corroborar tais elementos, colhem-se depoimentos testemunhais seguros, dentre os quais se destaca a declaração de policial integrante da equipe responsável pela prisão, no sentido de que “os depoimentos não foram colhidos na hora em que chegaram ao DPJ porque Altamir recebeu orientação de Cleidimara para esperar, e ele atendeu ao pedido”.

Em igual direção, outra testemunha afirmou que “o policial agia de forma a atender os interesses do grupo, não procedendo como de praxe”.

Esse conjunto probatório evidencia não apenas a materialidade da conduta, mas, sobretudo, a intensidade do desvalor da ação, uma vez que praticada mediante desvio de finalidade de função pública essencial à persecução penal.

Tal circunstância, por si só, justifica a valoração negativa na primeira fase da dosimetria, sem que se possa falar em automatismo ou ausência de fundamentação.

No tocante ao quantum de aumento, cumpre ressaltar que a jurisprudência dos tribunais superiores, embora admita parâmetros orientadores, não impõe critérios matemáticos rígidos e vinculantes, cabendo ao julgador, no exercício de discricionariedade juridicamente vinculada, fixar a pena-base de forma motivada e proporcional às peculiaridades do caso concreto.

No acórdão embargado, restou expressamente consignado que a pena foi fixada em patamar próximo ao mínimo legal, com exasperação justificada por elementos concretos relacionados à culpabilidade e às circunstâncias do delito, inexistindo qualquer indicativo de arbitrariedade ou desproporcionalidade.

Assim, diversamente do alegado, a matéria foi devidamente apreciada, ainda que em sentido contrário à pretensão defensiva, o que afasta a configuração de omissão.

O que se verifica, em verdade, é o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento.

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
, mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para rejeitar os embargados de declaração.

Acompanho
o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente relator para rejeitar os embargos de declaração.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.